Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702869-88.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILA DIAS VIDAL AGRAVADO: CLEON FRANCISCO ELIAS SABINO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por vanila dias vidal contra a seguinte decisão proferida na “TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE” ajuizada por CLEON FRANCISCO ELIAS SABINO: Defiro ao autor o benefício da assistência judiciária. Empreendam-se as anotações pertinentes. Tem-se, no caso, um procedimento cautelar de caráter antecedente, no qual o requerente, Cleon Francisco Elias Sabino, pede que a primeira ré, Vanila Dias Vidal, seja instada a depositar em juízo o valor de R$ 106.614,99 (cento e seis mil seiscentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), sob pena de preclusão do direito de preferência de que ela está investida quanto à compra e venda de parte do terreno situado na quadra 2-B, lote 3, Núcleo Urbano 8, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Incra 8, mantido por ela em condomínio pro indiviso com a irmã Vaniele Dias Vidal, segunda ré. Pede-se, ainda, que sejam tornados indisponíveis, até a resolução da lide, os bens constituídos pela terra nua e pela casa residencial edificada na chácara 6, lote 7, Condomínio Recreio Tapety, Vendinha, Município de Padre Bernardo, GO, e pelo veículo GM/Classic Spirit, dotado de placa: JHE-0844, de Renavam: 00916357945 e de chassi: 9BGSN19907B250323, fabricado no ano de 2007, dados em pagamento da aquisição do bem imóvel descrito do parágrafo anterior. Para tanto, aduziu-se o seguinte: a) que o autor teria comprado da segunda ré metade do imóvel localizado na quadra 2-B, lote 3, Núcleo Urbano 8, Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, Incra 8; b) que a primeira ré, coproprietária do bem, teria concordado expressamente com o negócio jurídico, com a consequente renúncia ao seu direito de preferência, sob a condição de que fosse erguido um muro separando as duas casas existentes no imóvel; c) que, mesmo tendo sido a condição satisfeita, a primeira ré teria acabado por manifestar a intenção de exercer o seu direito de prelação, mediante o pagamento, tanto por tanto, do valor ajustado pela alienação da quota-parte da segunda ré. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que, segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência só será concedida à vista de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. Tenho que esse é o caso dos autos. O caráter premente da ordem de indisponibilidade dos bens dados em pagamento da compra do imóvel litigioso está patenteado pela possibilidade de que eles venham a ser alienados a terceiros de boa fé, com o consequente comprometimento do esforço de ressarcimento do autor, caso a primeira ré venha a optar pelo exercício do direito de preferência de que é titular. O mesmo juízo é válido quanto à probabilidade de que o autor venha a obter, em sede judicial, a resolução do contrato de compra e venda, caso em que se verá investido do direito de reembolso do preço pago pela aquisição do bem. Tais aspectos estão fartamente demonstrados pela documentação trazida a contexto por iniciativa do autor. É o caso do instrumento de contrato juntado no ID 73369918, que prova o estabelecimento da relação jurídica de cunho obrigacional. Da mesma natureza é o documento de ID 73372645, por meio do qual se dá conta do interesse manifestado pela primeira ré quanto à compra da outra metade do imóvel litigioso. Em arremate, há que ser levada em consideração a possibilidade de que a providência venha a ser revertida a qualquer momento, sem prejuízo para os interesses das rés. Do exposto, concedo a tutela de urgência para determinar à segunda ré, Vaniele Dias Vidal, que se abstenha de alienar a terceiros os bens recebidos em pagamento pela compra e venda do imóvel sobre o qual recai a lide, nos termos acima especificados. Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Determino, ainda, a intimação da primeira ré, Vanila Dias Vidal, para que deposite em conta bancária com movimentação vinculada à autorização deste juízo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o valor de R$ 106.614,99 (cento e seis mil seiscentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), sob pena de preclusão do direito de preferência ao seu cargo e consequente convalidação do negócio jurídico firmado entre o autor e a segunda ré. A Agravante sustenta que o prazo fixado na decisão agravada contrasta com o disposto no artigo 504 do Código Civil. Salienta que o negócio jurídico foi celebrado pelo valor de R$ 95.000,00, mediante o pagamento de um terreno e um veículo. Ressalta que a determinação judicial da inalienabilidade dos bens é medida suficiente para garantir os direitos do Agravado. Requer a antecipação da tutela recursal para que “seja concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o exercício do direito de preferência da agravante, bem como seja dado oportunidade de livre negociação entre a detentora dos direitos aquisitivos e a agravante titular do direito de preferência, além de que seja ajustado o preço para o exercício do direito de preferência para o valor declarado pelas partes e constante do contrato”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, pelo menos no plano da cognição sumária, com a devida venia. O direito de preferência que o artigo 504 do Código Civil confere ao condômino para a aquisição da quota ideal do outro condômino tem caráter potestativo, motivo por que não é suscetível a qualquer medida impositiva. Muito menos é possível estabelecer prazo ou condição sem previsão legal, valendo anotar que, em se cuidando de direito material, não há que se cogitar de preclusão. O condômino não se pode considerar preterido se, antes da alienação, o outro condômino concedeu o direito de preferência, inclusive por meio de notificação com prazo razoável. Depois da alienação, todavia, o direito de preferência passa à regência do artigo 504 do Código Civil: o condômino preterido indevidamente, por meio de ação judicial subordinada ao prazo decadencial de 180 dias, “poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos”. Significa dizer que não é juridicamente apropriada a estipulação de condição para o exercício do direito de preferência, inclusive com a cominação da sua perda caso não seja obedecida a determinação judicial. Sobretudo se a alienação foi realizada, somente no contexto da ação judicial disciplinada no artigo 504 do Código Civil é possível deliberar sobre a existência ou não do direito de preferência. E somente à Agravante cabe decidir pela propositura ou não da demanda no prazo previsto legalmente. Conclui-se, assim, pela ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator